Tribunal: TJES
Processo: 5007365-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007365-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: MARIA DA PENHA BAZELATTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES –
INTIMAÇÃO PESSOAL

E ELETRÔNICA
–
CIÊNCIA INEQUÍVOCA – DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A intimação do agravante, acerca da decisão agravada, foi realizada pessoalmente, por Oficial de Justiça, sendo que o mandado cumprido foi juntado aos autos em 18 de maio de 2023. Dessa forma, a fluência do prazo recursal se iniciou no dia 19 de maio de 2023, enquanto o
dies ad quem
adveio no dia 03 de julho de 2023, nos ditames do artigo 219,
caput
, c/c artigo 224, §§ 2º e 3º, c/c artigo 1.003, §5º, todos do Código de Processo Civil, considerando o prazo recursal em dobro para o agravante (art. 183,
caput
, CPC) e o feriado de Corpus Christi (08 e 09 de junho de 2023) (Ato Normativo nº 220/2022). Logo, é inequívoco que o agravo de instrumento é intempestivo, uma vez que apenas foi protocolado no dia 11 de julho de 2023.

2.
O precedente invocado pela parte, além de não ser vinculante, diz respeito à situação distinta da retratada nos autos. No precedente, a discussão encerra-se sobre a prevalência da intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico ou pelo PJe, quando ambas são realizadas sobre um mesmo ato. No presente caso, houve duplicidade de intimações, mas uma efetivamente foi pessoal e a outra realizada pelo sistema eletrônico próprio, em momentos distintos. Por certo, deve prevalecer a que foi capaz de dar ciência ao agravante acerca do conteúdo da decisão atacada em primeiro lugar que, no caso, foi a intimação pessoal.

3.
Desconsiderar a intimação realizada por meio do Oficial de Justiça e, assim, a juntada do mandado cumprido como o momento do início do prazo recursal importaria em privilegiar indevidamente o agravante com a dilação do prazo para a interposição de seu recurso. Predecentes.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA

contra a decisão monocrática constante do evento 5444251, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão da intempestividade.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 5938709, em resumo, o agravante aduz que: I) “
o mandado juntado aos autos de origem no dia 19/05/2023, destinado ao cumprimento da tutela de urgência, serve como parâmetro apenas para cumprimento da obrigação liminarmente imposta à municipalidade, mas jamais para fins de termo inicial do prazo recursal, na linha do entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 1.663.952/RJ) e em conformidade com o disposto no art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil
” (fl. 04); II) “
Ademais, dispõe o art. 197, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil que as informações constantes do sistema de automação processual gozam de presunção de veracidade e confiabilidade, de modo que a ocorrência de problema técnico do sistema ou erro no registro das informações poderá configurar justa causa, a ensejar a reabertura ou devolução de prazo para a prática do ato processual. In casu, consta da aba de expedientes do processo de origem a informação de que o prazo para manifestação do município – dentre as quais se inclui a interposição de recurso – encerrar-se-ia no dia 11/07/2023, exatamente a data de interposição do agravo de instrumento
” (fl. 04).

Desse modo, requer que seja exercido o juízo de retratação para que o recurso de agravo de instrumento seja conhecido e provido.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a analisar as teses recursais do presente agravo interno.

Por oportuno, transcrevo fragmentos da decisão recorrida (evento 5444251):

[...] Nesta hipótese, verifica-se que o agravo não possui o requisito extrínseco da tempestividade, haja vista que foi interposto de forma extemporânea. A tempestividade está intrinsecamente ligada ao valor funcional da segurança jurídica, porque o acesso à tutela jurisdicional deve ser pautado pelas regras procedimentais.

A falta desse requisito de admissibilidade é intransponível, em razão de seu caráter insanável, na medida em que sua aferição objetiva jamais poderá ser suprida por qualquer providência que venha a ser adotada pela parte recorrente. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – VÍCIO INSANÁVEL – VERIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO. [...]
4. A tempestividade dos recursos trata de matéria de ordem pública, configurando vício insanável, podendo ser verificada a qualquer tempo e instância. Precedentes do STJ.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial. (EDcl no REsp 942.018/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 23/10/2009)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INCIDÊNCIA DO CPC DE 2015. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt no AREsp 957.821/MS, realizado na sessão de 20 de novembro de 2017, ao interpretar os arts. 932, parágrafo único, e 1.003, § 6º, do CPC de 2015, bem assim os princípios consagrados pelo novo CODEX, firmou orientação de que o recorrente deve comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", de maneira que fica inviabilizada a apresentação de documento hábil em momento posterior para demonstrar sua tempestividade. 2.
Trata-se de vício grave e, portanto, insanável, não se lhe aplicando o disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015.
3. A parte recorrente está obrigada a comprovar, nesse momento processual, não só o feriado local, mas qualquer outra norma de mesmo âmbito que, implicando a ausência de expediente no Tribunal de origem, acarrete a prorrogação do prazo recursal. 4. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.235.159; Proc. 2018/0013456-0; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 20/09/2018; DJE 06/03/2019)

Neste caso, a intimação do agravante, acerca da decisão agravada, foi realizada pessoalmente, por Oficial de Justiça, sendo que o mandado cumprido foi juntado aos autos em 18 de maio de 2023 (r. certidão do evento 25347365 do processo eletrônico de referência).

Dessa forma, a fluência do prazo recursal se iniciou no dia 19 de maio de 2023, enquanto o
dies ad quem
adveio no dia 03 de julho de 2023, nos ditames do artigo 219,
caput
, c/c artigo 224, §§ 2º e 3º, c/c artigo 1.003, §5º, todos do Código de Processo Civil, considerando o prazo recursal em dobro para o agravante (art. 183,
caput
, CPC) e o feriado de Corpus Christi (08 e 09 de junho de 2023) (Ato Normativo nº 220/2022).

Logo, é inequívoco que o agravo de instrumento é intempestivo, uma vez que apenas foi protocolado no dia 11 de julho de 2023.

Ademais, incumbia ao recorrente comprovar a existência de feriado local no momento da interposição do recurso, sendo que
in casu
sequer foi indicada nas razões recursais qualquer motivo de suspensão dos prazos, para além do feriado estadual indicado. A doutrina ensina que “
se o recorrente nem mesmo alegar o feriado, não poderá comprovar posteriormente, em razão da preclusão e da boa-fé objetiva
”
1
.

Pelo exposto, com arrimo no artigo 1.019,
caput
, c/c artigo 932, inciso III, ambos do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento em razão da ausência do requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade. [...]

Em que pese o inconformismo do agravante, observo que
não trouxe elementos fáticos e jurídicos capazes de infirmar a conclusão adotada na r. decisão monocrática,
porquanto a
ciência inequívoca
do conteúdo da decisão agravada
se deu com a intimação realizada,

pessoalmente, por Oficial de Justiça
, de modo que a
juntada
do mandado cumprido teve o condão de
dar início ao prazo recursal.

O precedente invocado pela parte
2
, além de não ser vinculante, diz respeito a
situação distinta
da retratada nos autos. No precedente, a discussão encerra-se sobre a prevalência da intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico ou pelo PJe, quando ambas são realizadas sobre um mesmo ato. No presente caso, houve duplicidade de intimações, mas uma efetivamente foi
pessoal
e a outra realizada pelo
sistema eletrônico próprio
, em momentos
distintos.

Por certo, deve
prevalecer
a que foi capaz de
dar ciência
ao agravante acerca do
conteúdo da decisão atacada em primeiro lugar
que, no caso, foi a
intimação pessoal.

Desconsiderar a intimação realizada por meio do Oficial de Justiça e, assim, a juntada do mandado cumprido como o momento do início do prazo recursal importaria em privilegiar indevidamente o agravante com a dilação do prazo para a interposição de seu recurso.

No julgamento de casos semelhantes, esta colenda Câmara Cível adotou o mesmo entendimento, senão vejamos os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESERVADA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os prazos recursais são de 15 (quinze) dias úteis, em regra, salvo os embargos de declaração, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC. 2. É conferido prazo em dobro em favor da Fazenda Pública, com a prerrogativa de intimação pessoal, seja por carga, remessa ou meio eletrônico, nos termos do art. 183. 3.
A jurisprudência considera que a ciência inequívoca da decisão recorrida relativiza a regra da intimação pessoal da Fazenda Pública por carga, remessa ou meio eletrônico.
4.
No caso vertente, o próprio Município agravante, em suas razões recursais, afirma que tomou ciência do decisório guerreado em 20/10/2022 (antes, portanto, da carga, que se deu em 24/10/2022) e, assim, conclui que o termo final do lapso temporal para a apresentação do agravo de instrumento, observando os dias em que aponta a ocorrência de feriados, equivale a 07/12/2022. Entretanto, somente apresentou o presente recurso no dia 12/12/2022, ou seja, um dia após o encerramento do prazo recursal, o que acarreta a intempestividade.
5. Constitui ônus do recorrente, no ato da interposição do recurso, comprovar sua tempestividade, conforme o art. 1.003, §6º, do CPC, inclusive, a ocorrência de feriados locais e a suspensão do expediente forense, sendo incabível a comprovação posterior. 6. Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento ao agravo de instrumento por intempestividade. (Data: 19/Dec/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012314-25.2022.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, “o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de ser possível afastar a regra geral das intimações pela publicação na imprensa oficial, quando a parte tenha tomado ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa por outro meio qualquer, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível. Incidência da Súmula 83 do STJ.”
(STJ; AgRg no REsp 1415312/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 18/09/2015). II.
In casu, analisando os autos, verifica-se que o Recorrente tomou conhecimento da Decisão agravada em 29/10/2021, no entanto, somente interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento em 11/04/2022, inclusive, protocolando-o perante o Juízo de Primeiro Grau, que o remeteu à esta Instância Revisora em 15/05/2022, restante patente o acerto da Decisão Monocrática em reconhecer a intempestividade recursal.
IV. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 06/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003993-98.2022.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
3
.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal – 14. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 145.

2
EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.